Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-76.2015.8.11.0020
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000728-76.2015.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES - CPF: 592.832.541-04 (EMBARGANTE), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), JAQUELINA SOARES PIRES - CPF: 453.998.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREMISSA EQUIVOCADA – RECONHECIMENTO DOS VÍCIO – MODIFICAÇÃO DA DECISAO AGRAVADA – RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR INDEVIDAMENTE ATO DE OFÍCIO – ART. 11, INCISO II DA LEGISLAÇÃO DE REGENCIA – DISPOSITIVO REVOGADO – APELO PROVIDO –IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O ato de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, não mais constitui ato de improbidade administrativa, diante da alteração promovida na legislação de regência, pela Lei no 14.230/2021.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada. Ação Improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Humberto Luiz Nogueira de Menezes, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000728-76.2015.8.11.0020, visando suprir eventual omissão e esclarecer obscuridade.

Sustenta o Embargante que, o aresto embargado incorreu em omissão, ao fundamento de que, teria comprovado que os ofícios ministeriais não foram entregues pessoalmente, não havendo se falar em ato doloso de não atendimento a dever de ofício.

Argumenta, ainda que eventualmente tivesse recebido pessoalmente os ofícios, estes compreendiam fatos diversos aos dos autos.

Assevera que, inexiste prova documental ou técnica que leve a concluir que a assinatura, de fato, era a do então Prefeito Municipal.

Afirma que, não restou comprovado o descumprimento a determinações contidas em acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, uma vez que, este se refere à atos praticados pela Procuradoria Geral do Município.

Alega que, o acórdão não explicitou qual remuneração deverá o Embargante ressarcir ao erário.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (id. 81171548), manifestando-se pelo não conhecimento dos embargos, uma vez que o acórdão apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da norma aplicável à hipótese.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLAVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão e esclarecer obscuridade.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Em princípio, não se verifica a existência dos vícios de omissão e obscuridade, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Conforme consignado no aresto embargado, o Ministério Público Estadual expediu três ofícios ao então Prefeito Municipal, não obtendo êxito em receber qualquer resposta.

Ato seguinte, o
Parquet
expediu Notificação Recomendatória, recomendando ao Alcaide o cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado.

Um servidor do Ministério Público Estadual certificou que, o documento fora entregue pessoalmente ao Prefeito Municipal, ao passo que o Embargante não apresenta nenhum elemento de prova apto a desconstituir a veracidade de tal afirmação.

Afirma o Recorrente que “a assessoria deixou de responder” aos ofícios. Ora, cumpre rememorar que, o Chefe do Executivo Municipal como gestor da Prefeitura, é responsável pela nomeação dos servidores e por eventuais atos que estes pratiquem ou deixem de praticar.

E consoante consignado no acórdão, restou demonstrado a vontade livre e consciente de descumprir a notificação recomendatória do Ministério Público, bem como no atendimento à decisão proferida pela Corte de Contas Estadual, que inclusive aplicou sanção pecuniária ao Alcaide, em razão do mesmo fato.

No que tange às sanções, restou devidamente fundamentado o afastamento das sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratação com o poder público, permanecendo tão somente a multa civil, arbitrada em cinco vezes a remuneração auferida pelo Recorrente, à época dos fatos, ou seja, ao tempo em que exercia o cargo de Prefeito Municipal, quantia esta a ser devidamente acrescida dos consectários legais.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“
Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão
.

(...)
Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial (...)

(...)
Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita, tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório. Sendo o caso de omissão, deve indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identifica-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos.
(...)”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. (...)”
(EDcl no REsp 1901545/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ao arremate, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1.199, o novo regime prescricional previsto na Lei no 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da legislação. Consigno ainda que, o requerimento formulado por meio de petição id. 116088522, deve ser feita por meio de recurso próprio, registrando-se que, os atos imputados ao Embargante compreendem os incisos II e VI, do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa.

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADA
ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES OAB SP197176-A.

Senhor Presidente,

Peço a questão de ordem porque novamente a questão vem à tona e a afirmação categórica de que o então gestor, Dr. Humberto, à época, recebeu os Ofícios, seja por servidor, seja pessoalmente. Não há essa informação nos autos e há dois fatos extremamente importantes.

O Ofício no 052/2018, enviado pelo Ministério Público Estadual, foi recebido por Neuci Cândido Rondon, que nem tem informação nos autos e nem é colocado pelo Ministério Público como sendo um servidor do Município à época. E mais, o teor do Ofício sequer se referia aos atos de gestão dele, está encartado na folha 50 do Inquérito Policial e tem registrado a pessoa que recebeu, Neuci Cândido Rondon.

O segundo Ofício no 245/2018, foi recebido por Jorge Moreira Ribeiro, e é a mesma situação. Não é o gestor, não é o assessor do gestor, não é da assessoria do gestor, para dizer que ele se responsabilizaria, e mais grave ainda, quando lemos o Ofício, se refere à outro Inquérito Policial, se refere à Câmara Municipal de Rondolândia, ou seja, não se estava requisitando quaisquer informações sobre processo no Tribunal de Contas e sobre a gestão da Câmara de Ponte Branca, é de outro Município, é da Câmara, nem é do Poder Executivo.

O terceiro Ofício no 273/2013, supostamente enviado ao embargante, reitera os Ofícios anteriores, ora, mas os Ofícios anteriores não são sobre os atos de gestão do Gestor, são de terceiros e foram recebidos por terceiros.

Excelência, peço, por uma questão de justiça material da verdade dos fatos, para não haver erro de fato, esses ofícios tomaram a iniciativa deliberada de descumprir, desatender o Ministério Público. Não houve a comunicação de fato da requisição da informação que o Ministério Público gostaria de ter.

Essa é a questão de fato e nós pedimos justamente nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes essa manifestação, sobre quais as razões de fato que levaram a deduzir que um Ofício sobre a Câmara de Rondolândia seria um Ofício requisitório dos atos de gestão dele. Por que chegaríamos a conclusão de que ele desobedeceu o ofício requisitório do Ministério Público?

Peço essa sensibilidade, pela verdade dos fatos, o gestor não quis descumprir o Ofício requisitório, a questão é que não chegou até ele, e ainda que houvesse de fato, no mundo dos fatos, ainda que ele houvesse vindo as mãos dele, ele no máximo responderia ao Ministério Público que foram enviados errado porque era destinado ao Presidente da Câmara de Rondolândia, logo, responderia que estava enviado equivocadamente para ele e perguntaria se teria alguma coisa, se haveria algum Inquérito Policial.

Excelências, no mundo dos fatos, peço a todos vossa atenção de modo que não haja injustiça, também reitero que o pedido ao incidental feito sobre a nova Lei de Improbidade Administrativa não foi apenas pelo fato da prescrição, mas pela questão da atipicidade da conduta não ter essa previsão e não ter ela sobre a forma culposa também.

Grata pela atenção de todos, obrigado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analise da matéria.

EM 14 DE MARÇO DE 2023:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO), PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). JULGAMENTO ADIADO.

SESSÃO DE 04 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, rejeitou os embargos de declaração.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 17 DA LIA E SENTENÇA
EXTRA PETITA
– AFASTAMENTO – MÉRITO – OMISSÃO REITERADA DO GESTOR PÚBLICO EM CUMPRIR DETERMINAÇÕES EXARADAS PELA CORTE DE CONTAS NO JULGAMENTO PROFERIDO NOS ACÓRDÃOS N. 679/2012 E 5.350/2013 – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 11, INCISOS II E VI DA LEI FEDERAL N. 8.429/92 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES DO ARTIGO 12, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE PODEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE OU DE FORMA ISOLADA DE ACORDO COM A SITUAÇÃO CONCRETA – PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO QUANDO GUARDAR RELAÇÃO COM ATIVIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS TEM PERTINÊNCIA COM FUNÇÃO POLITICO PARTIDÁRIA – PENAS EXACERBADAS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SOMENTE EM SITUAÇÕES GRAVÍSSIMAS – SUBSTITUIÇÃO PELA MULTA CIVIL EM CONFORMIDADE COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO NO APELO – MULTA FIXADA NO PATAMAR DE 5 (CINCO) VEZES A REMUNERAÇÃO AUFERIDA PELA PARTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mudança trazida no § 1o do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, quanto à possibilidade de celebração de acordo, não se aplica ao caso em comento, visto que tal pedido somente foi formulado quando já sentenciado o processo e em grau de recurso e, ainda, houve discordância do autor da ação em se compor com parte requerida.

Quanto à preliminar de sentença
extra petita
, de uma acurada análise da petição inicial e da sentença proferida pelo julgador singular, percebe-se com clareza que o juízo de primeiro grau observou os limites da lide.

Não há dúvida nos autos que, o gestor se omitiu em tomar as providências solicitadas pela Corte de Contas, com o intuito de regularizar as diversas situações em desconformidade, apontadas nos acórdãos no 679/2012 e no 5.350/2013.

Caracterizada está a violação aos princípios da administração pública, configurando o ato ímprobo descrito no artigo 11 da Lei 8.429/92, sujeitando-se o agente público as penas do artigo 12, inciso III, do referido Diploma Legal.

O artigo 12,
caput
, da Lei 8.429/92 estabelece que as sanções podem ser fixadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do dano, devendo ser motivadas pelo julgador.

A pena de suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público por três anos não se amolda a conduta imputada a parte, revelando-se ainda exacerbadas, motivo pelo qual devem ser excluídas da condenação.

Possibilidade no caso concreto das penas serem substituídas pela multa civil, a qual não foi aplicada pelo julgador singular, porém foi requerida sua utilização, subsidiariamente no apelo, por se tratar ainda de sanção mais consentânea para a situação.

Em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Julgador não é obrigado a esgotar, um a um, os argumentos vertidos pelas partes, mostrando-se suficiente a apreciação das questões pertinentes e imprescindíveis à resolução da controvérsia.

Sentença reformada em parte. (Id. 79414465).

Quanto à alegação de fato novo superveniente ao julgamento da Câmara, que se deu em 2 de março de 2021, consistente na aplicação retroativa da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 23 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, acompanho o eminente Desembargador Relator para afastá-la, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

[...]
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo
,
aplicando
-
se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. [...]. (
STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de dezembro de 2022). [sem negrito no original]

No caso, o acórdão consignou que o embargante tinha ciência e conhecimento do teor dos Ofícios da Trigésima Quinta Promotoria de Justiça Cível Especializada em Contas Públicas no 147, de 5 de julho de 2013 (Id. 45002967 – fls. 4 e Id. 45002968 – fls. 1), no 245, de 8 de outubro de 2013 (Id. 45002969 – fls. 4), e no 273, de 25 de novembro de 2013 (Id. 45002969 – fls. 6), bem como da Notificação Recomendatória no 2, de 6 de junho de 2014, expedida por aquele órgão (Id. 45002970 – fls. 3/4 e Id. 45002971 – fls. 1/2), conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Com efeito, a alegação do Recorrente no sentido de que não recebeu pessoalmente os ofícios citados nos autos, bem como a notificação recomendatória caem por terra ao se analisar a defesa prévia e a contestação, nas quais consta expressamente que:

‘Tais informações se fazem necessário para aclarar pontos contidos nos Ofícios e Notificação Recomendatória encaminhados ao Requerido Humberto que por negligência de sua assessoria deixou de responder, mas que já vinha implementando no dia a dia da administração’ (IDs n. 45002982 e 450094970). (Grifei)

Assim, apesar da longa explanação das razões recursais a respeito do recebimento dos documentos acima elencados, verifica-se que o próprio Recorrente confirmou o recebimento e que se manteve inerte em responder as solicitações do Ministério Público, não havendo que se prolongar mais neste ponto.

Além disso, a Recomendação no 02/2014 foi recebida pessoalmente pelo chefe do executivo, ora Recorrente, conforme se vê da aposição de sua assinatura no documento (ID no 45002972). [...]. (Id. 79414466 – fls. 6/7).

No entanto, penso que, salvo o sempre devido respeito, o acórdão incorreu em premissa equivocada ao consignar que o embargante recebeu os ofícios expedidos pela Trigésima Quinta Promotoria de Justiça Cível Especializada em Contas Públicas.

De fato, o Ofício no 147, de 5 de julho de 2013, foi entregue a
Nelci Cândida de Roldão
na data de 12 de julho de 2013 (aviso de recebimento, Id. 45002968 – fls. 4), e os Ofícios no 245, de 8 de outubro de 2013 e no 273, de 25 de novembro de 2013, foram entregues a
Jorge Moreira Ribeiro
, respectivamente, em 16 de outubro de 2013 e 4 de dezembro de 2013 (avisos de recebimento, Id. 45002969 – fls. 5 e Id. 45002970 – fls. 1), observado que não houve indicação da matrícula daqueles nos avisos de recebimento ou se se tratavam de servidores do Município de Ponte Branca.

Além disso, constata-se que o Ofício no 245, de 8 de outubro de 2013, ao reiterar a requisição de informações a Humberto Luiz Nogueira de Menezes, Prefeito do Município de Ponte Branca, constou o seguinte: “
Em 12.07.2013 foi encaminhado a Vossa Senhoria o Ofício n.o 147/2013/35aPJECP para instruir o Inquérito Civil SIMP n.o 001244-001/2013, que apura possíveis atos de improbidade administrativa e dano ao erário atribuíveis aos Vereadores Presidentes e Gestores da Câmara Legislativa do Município de Rondolândia (MT) – Ueverson José Gottardo e Orlando Nunes Maciel
” (Id. 45002969 – fls. 4), logo, cuida-se de fato não relacionado com o Ofício no 147, de 5 de julho de 2013, o qual consignou: “
Remeto a Vossa Senhoria cópia da Portaria n.o 020/2013-35aPJECP, referente ao Inquérito Civil SIMP n.o 007108-001/2013, que apura eventuais atos de improbidade administrativa e de danos ao erário, com imposição de obrigação de fazer ou de não fazer, em face da conduta de Jaqueline Soares Pires, ex-Prefeita Municipal de Ponte Branca
[...]” (Id. 45002967 – fls. 4).

Assim, fica evidenciada a ausência de prova de que Humberto Luiz Nogueira de Menezes teria recebido os três ofícios subscritos pelo Promotor de Justiça da Trigésima Quinta Promotoria de Justiça Especializada em Contas Públicas, pelo que não se poderia, segundo penso, imputar a ele a prática de recusa ou omissão na prestação de informações requisitadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Já a Notificação Recomendatória no 2, de 6 de junho de 2014, expedida pela Trigésima Quinta Promotoria de Justiça Especializada em Contas Públicas, tinha por finalidade notificar Humberto Luiz Nogueira de Menezes, Prefeito do Município de Ponte Branca, “
recomendando-lhe seja dado fiel cumprimento ao Acórdão no 679/2012-TP, com todas as observações feitas na decisão proferida no Processo no 17.025-9/2011, em especial e preferencialmente sejam adotadas as seguintes medidas: (a) imediata implementação de todos os sistemas de controle interno indicados pelo TCE/MT
(
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
)
constantes da Resolução 01/2007 daquele órgão, especialmente com a informatização do setor de tributos; (b) realize planejamento dos gastos orientado as licitações, aperfeiçoando o procedimento de escrituração contábil, com vistas a evitar falhas que possam comprometer o planejamento e a execução orçamentária; (c) efetue os pagamentos de restos a pagar em estrita e rigorosa ordem cronológica; (d) dê imediato início ao processo de criação dos cargos de Controlador Interno, Contador e Procurador Jurídico, como cargos efetivos e de carreira, a serem providos por concurso público; (e) providencie a realização de concurso público para os cargos acima indicados
” (Id. 45002971 – fls. 1/2).

Dessa notificação, o embargante teve ciência em 3 de julho de 2014, conforme assinatura aposta por ele na cópia da notificação recomendatória (Id. 45002972 – fls. 1), e certidão de entrega de documento subscrita por Técnico Administrativo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 45002973 – fls. 1).

Ocorre que, no curso do inquérito civil, não se apurou se, após o recebimento da notificação recomendatória, Humberto Luiz Nogueira de Menezes teria adotado as providências sugeridas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Aliás, o que se evidencia é que o embargado teria presumido que aquele não o fez, conforme registra a inicial: “
As contas de 2014 somente serão julgadas até o final do corrente ano (2015). Pelo absoluto silêncio, certamente nenhuma providência foi tomada para corrigir as ilegalidades e arbitrariedades que repetem-se por anos na Administração Pública do Município de Ponte Branca-MT, o que motivou a propositura da ação civil pública
” (inicial, Id. 44999494 – fls. 2).

De qualquer forma, a ausência de adoção das medidas sugeridas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na Notificação Recomendatória no 2, de 6 de junho de 2014, não configura ato de improbidade administrativa, visto que não se trata de hipótese de obrigação de fazer com caráter punitivo, mas tão somente de recomendação de providências a serem adotadas pelo administrador, se entender cabível.

De fato, a requisição de informações a Humberto Luiz Nogueira de Menezes, Prefeito do Município de Ponte Branca, decorreria do Ofício no 147, de 5 de julho de 2013, cujo teor é o seguinte:

[...] Remeto a Vossa Senhoria cópia da Portaria n.o 020/2013-35aPJECP, referente ao Inquérito Civil SIMP n.o 007108-001/2013, que apura eventuais atos de improbidade administrativa e de danos ao erário, com imposição de obrigação de fazer ou de não fazer, em face da conduta de Jaqueline Soares Pires, ex-Prefeita Municipal de Ponte Branca, e requisito o que segue:

1. Especificação dos instrumentos legais adotados para o sistema de controle patrimonial, sistema de contabilidade, sistema de custos, sistema de educação, sistema de compra, sistema de controle de orçamento, sistema de recursos humanos e relatórios gerenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal;

2. Informações sobre a existência do cargo de Controlador Geral, de Contador e Procurador Jurídico de provimentos efetivos a informar, inclusive, se os respectivos cargos foram providos por meio de concurso público ou, caso negativo, especifique os servidores que os ocuparam a partir de 2011;

3. Informações sobre a estrutura formalmente aprovada e organizada dos responsáveis pelo controle interno do Município de Ponte Branca (secretarias, secretários, servidores etc);

4. Informações sobre se o Município possui software adequado de controle das necessidades e estrutura administrativa e a identificação dos responsáveis pela administração;

5. Informações se há estrutura contábil para o acompanhamento dos planos constantes do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias com especificação dos responsáveis;

6. Informações sobre a estrutura de acompanhamento dos procedimentos licitatórios e contratos com especificação dos responsáveis pelo setor;

7. Informações sobre as medidas adotadas para o cumprimento das determinações constantes do Acórdão n. 679/2012-TP do TCE-MT, (
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
)
,
(processo no 17.025-9/2011) devendo encaminhar os documentos necessários a comprovar as respectivas medidas adotadas;

8. Informações sobre os procedimentos de inscrição e cobrança da dívida ativa municipal.

Consigna-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para respostas e alertando que a recusa, o retardamento ou a omissão de informações constitui em crime, conforme disposto no art. 10, da Lei n.o 7.347/85. [...]. (Id. 45002967 – fls. 4 e Id. 45002968 – fls. 1).

Dessa forma, ausente prova de que o embargante recebeu os ofícios subscritos pelo Promotor de Justiça da Trigésima Quinta Promotoria de Justiça Cível Especializada em Contas Públicas, em especial o Ofício no 147, de 5 de julho de 2013, não se apresenta admissível imputar a ele a prática de ato de improbidade administrativa consistente em
retardar ou deixar de praticar
,
indevidamente
,
ato de ofício
(Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11, II, vigente à época do julgamento pela Câmara).

Por fim, anoto que, possível o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos, para correção da premissa equivocada existente no acórdão sobre a prova do recebimento dos ofícios.

[...] É cediço que, ‘na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado’ (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1983925/MG, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 15 de dezembro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para dar provimento a apelação e julgar improcedentes os pedidos em relação a Humberto Luiz Nogueira de Menezes.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Eminentes pares,

Ante o bem fundamentado voto do desembargador Luiz Carlos da Costa, revisitarei os autos.

EM 04 DE ABRIL DE 2023:

APOS O VOTO VISTAS DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, NO SENTIDO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, O RELATOR SOLICITOU VISTAS DOS AUTOS.

SESSÃO DE 25 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão e esclarecer obscuridade.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de vício, considerando que o aresto embargado partiu de premissa equivocada.

Conforme consignado pelo e. 2o Vogal. Des. Luiz Carlos da Costa, o Autor da Ação Civil Pública não logrou êxito em demonstrar que o Sr. Humberto Luiz Nogueira de Menezes tenha sido cientificado acerca dos ofícios expedidos pelo
Parquet
.

Os avisos de recebimento das correspondências foram recebidos por terceiros e não diretamente pelo Prefeito Municipal.

A única diligência realizada de forma pessoal, por meio de servidor do Ministério Público Estadual, fora o recebimento de Notificação Recomendatória, contudo, ao que tudo indica, não houve tempo hábil entre o conhecimento do conteúdo do documento e a propositura da ação civil pública.

Tecidos estes delineamentos, não resta demonstrado o elemento subjetivo do dolo, ou seja, a vontade livre e consciente do agente em desatender, sejam aos ofícios ou recomendações do Ministério Público, quanto às determinações do Tribunal de Contas do Estado.

Oportuno esclarecer ainda que, a conduta de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, imputada na exordial, não mais configura ato de improbidade administrativa, em razão da revogação do art. 11, inciso II, pela Lei no 14,230/2021.

Feitas estas considerações, não demonstrado o dolo da conduta, tampouco a prática de ato previsto taxativamente nos incisos do artigo 11, da lei de improbidade administrativa, a improcedência da demanda se trata de medida imperativa.

A propósito, colaciono jurisprudência:

“(...)
O ato de improbidade administrativa imputado aos réus, compreendia a conduta tipificada no artigo 11, inciso I, da legislação de regência, revogado pela Lei no 14.230/2021.

Revogado o dispositivo que representava a conduta típica perpetrada pelos Requeridos, o ato praticado não mais se subsume à lei de improbidade administrativa.

Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Ação Improcedente.”
(N.U 0000263-03.2009.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

(...)
Como a conduta atribuída às Embargantes tipificada no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429 /92 foi revogada pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.”
(N.U 0019770-16.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para conceder provimento ao recurso de apelação cível e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com relação ao Recorrente.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023